Tribunal: TJMT
Processo: 0025390-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0025390-41.2015.8.11.0041
APELANTE: CARLOS ALBERTO R DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ALBERTO TODRIGUES DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Concessão de Auxílio Acidente n.o 0025390-41.2015.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial, julgando extinto o feito com resolução do mérito.
Aduz o apelante que preenche os requisitos, para concessão do benefício requerido.
Ressalta que laborava na função de carteiro, a pé ou de bicicleta carregando mochilas pesadas sobre os ombros com cerca de 5kg a 8kg para realizar entregas.
Aduz que, no presente em decorrência do labor exercido, começou a apresentar algumas lesões ocupacionais, tais como: Bursite do ombro -CID 10 M75-5, Tendinite calcificante do ombro – CID 10 M 75.3, Tenossinovite bicipital, Síndrome do manguito rotador -CID 10 M 75.1.
Ao final, pugna pela anulação da r. sentença e que seja oportunizado a realização de novo exame pericial, ou a complementação do laudo.
Contrarrazões apresentadas pelo INSS no id. 119410960.
A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela ausência de interesse que justificasse a intervenção do ministerial. (id. 123071462)
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da sentença, para que seja determinado nova produção de laudo pericial ou laudo pericial complementar.
O art. 86, caput, da Lei 8213/91, que trata do tema, assim dispõe:
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Do exame desse dispositivo pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber: 1) existência da lesão; 2) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; 3) nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.
Consta dos autos, que CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, atualmente com 57 anos (DN 06/08/1964), laborava como carteiro, na EBCT, carregando bolsa com uma medica de 5 a 8 kg de peso sobre os ombros, o que levou a ter lesões no ombro esquerdo.
Convém ressaltar, que mesmo submetendo e tratamentos e cirúrgicos e fisioterápico, não houve melhora no quadro clínico, passando a receber o auxílio-doença previdenciário (espécie 31) de até 10/05/2014.
Apesar da perícia, consignar a existência de possível nexo de causalidade, o apelante requereu junto a Autarquia o benefício de auxilio doença (31), o que não demonstra a condição de acidente de trabalho ou incapacidade laborativa habitual temporária.
Do cotejo do conjunto probatório dos autos, mormente o laudo pericial, verifica-se que as lesões acometidas não resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, restando, consignado pelo médico perito expert do Juízo, Dr. João Leopoldo Baçan (CRM/MT 5753), atestou que:
[...]
HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL
1) Profissão declarada: funcionário público federal
2) Tempo de profissão: vinte anos
3) Atividade declarada como exercida: atualmente exercendo a atividade laboral como carteiro
4) Tempo de atividade: exerce a atual atividade há vinte anos.
5) Descrição da atividade: entrega de correspondência andando e/ou utilizando bicicleta.
HISTÓRICO DA DOENÇA ATUAL:
Relata que nos anos de 2011 iniciou quadro de dor no ombro esquerdo, insidioso, progressivo agravado pelo esforço físico durante sua atividade laboral. Informa que os sintomas intensificaram nos anos de 2012 quando busco atendimento médico, sendo indicado uso de medicamentos e fisioterapia apresentando melhora clinica parcial. Refere que necessitou de reavaliação médica e após exames complementares teve diagnóstico de lesão no tendão do ombro esquerdo, mantendo o tratamento conservador. Alega que pela manutenção dos sintomas teve indicação do tratamento cirúrgico- artroscopia. Informa que apresentou melhora clínica, mas evoluindo com limitação no arco de movimento do ombro esquerdo, estando atualmente sem acompanhamento ou uso de medicamentos. Refere tratamento para reumatismo em uso de medicamentos.
DISCUSSÃO:
Periciando com histórico de síndrome de manguito rotador e bursite ombro esquerdo, tratado inicialmente de forma conservadora e posteriormente cirúrgica, estando atualmente sem acompanhamento medico ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico pericial que o incapacite para sua atividade laboral habitual, estando sua patologia estável clinicamente.
CONCLUSÃO:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.
QUESITOS DO JUÍZO.
01 – O requerente é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim, não há como afirmar a data do inicio da sua patologia.
02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela requerente?
Resposta: provavelmente decorrente de doença ocupacional.
(...)
4 – Existe nexo causal entre as lesões advindas das enfermidades/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: provavelmente sim, decorrentes dos riscos ergonômicos presentes em sua atividade laboral como carteiro.
5 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam os exercícios da atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?
Resposta: Sim
06 - Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?
Resposta: Apresenta patologia no ombro esquerdo estável clinicamente, sem redução da sua capacidade funcional.
(...)
10 - A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?
Resposta: Estabilizada.
11 – O requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?
Resposta: não.
13 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?
Resposta: não se aplica.
14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual prazo estimado a recuperação laborativa?
Resposta: Não se aplica.
15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?
Resposta: não se aplica.
16 – Pode o sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?
Resposta: não se aplica.
QUESITOS DO AUTOR
1 – Pode-se afirmar que o trabalho de carteiro desempenhado por vários anos – 18 anos (no qual precisava andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando pesos – mochilas e encomendas, bem como fazer a triagem de correspondências), desencadeou as patologias que apresenta no ombro?
Resposta: Provavelmente sim.
[...] (negritei)
Esses apontamentos técnicos são suficientes, para a não concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.
Importa anotar que, de fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), não se aplicando ao presente feito.
Confira-se:
"PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL.
1. Trata-se de ação que se busca desconstituir acórdão que concedeu ao recorrido a concessão do auxílio-doença.2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou: "embora a perícia oficial e da autarquia previdenciária tenham se posicionando pela inexistência de nexo comprovado entre o trabalho e a condição clínica do obreiro e da ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da função que exercia, o fato é que houve reconhecimento pelo instituto apelante do nexo causal quando da concessão do auxílio-doença acidentário". 3. [...]." 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.5. Recurso Especial não provido." (REsp 1731793/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018).
Convém ressaltar, que conforme atestado pelo perito, as lesões não incapacitam o Apelante para o trabalho habitual.
Neste contexto, não restou evidenciado que o suposto acidente noticiado deixou sequela no apelante e que a debilidade que a acometeu importou na redução da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional, portanto, tenho que não estão presentes as hipóteses autorizativas à concessão do benefício auxílio acidente.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO apelo, para manter a sentença incólume, nos termos do artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.